Tribunal: TCU
Processo: 012.684/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento das determinações constantes do Acórdão 2.688/2020-TCU-2a Câmara que apreciou Prestação de Contas da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), referente ao exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das determinações constantes dos subitens 1.7.2.1 e 1.7.2.2 do Acórdão 2688/2020-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, prolatado no âmbito do TC Processo 032.300/2017-4 - Prestação de Contas da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), referente ao exercício de 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dispensar o monitoramento do subitem 1.7.2.1 do Acórdão 2688/2020-TCU-Segunda Câmara , parcialmente cumprida, com fundamento na Resolução-TCU 315, art. 17, § 3o, "a" e no princípio da economia processual; 9.2. apensar os presentes autos ao processo originário (TC Processo 032.300/2017-4 ), nos termos do art. 250, II e do art. 5o, II da Portaria-Segecex 27/2009; e 9.3. comunicar a presente deliberação à Polícia Militar do Distrito Federal.